Tribunal: TJMT
Processo: 1017147-10.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017147-10.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato, Apropriação indébita, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLENI BUENO - CPF: 179.912.000-78 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOZE BORTOLINI - CPF: 001.038.391-35 (RECORRIDO), LEONARDO CESAR DE LIMA (VÍTIMA), LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO CESAR DE LIMA - CPF: 034.376.584-50 (VÍTIMA), LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 785.759.821-68 (VÍTIMA), JOZE BORTOLINI - CPF: 001.038.391-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLENI BUENO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA – LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA - VIOLAÇÃO A REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP EVIDENCIADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o risco concreto que a liberdade do agente implica à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas, impõe-se a decretação da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1017147-10.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLENI BUENO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal n. 20518-32.2017.811.0002, indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva de CLENI BUENO, denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 171 e 299, do Código Penal, e determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP (id. 102984980).

Nas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão do juízo
a quo
, para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida, a fim de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão de o acusado ter evadido do distrito da culpa, nos moldes do art. 312 c.c art. 313, III, do Código de Processo Penal (id. 102984980).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pleiteia a manutenção da decisão do juízo singular (id. 102984986).

Em juízo de retratação, manteve-se a decisão (id. 102984987).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 103827957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLENI BUENO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso impetrado.

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal n. 20518-32.2017.811.0002, indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva de CLENI BUENO.

Consta da denúncia, id. 102984981, que no dia 11/04/2017, Cleni Bueno e Jose Bortolini, inseriram ou fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita em documento particular, com a finalidade de prejudicar ou alterar sobre fato juridicamente relevante, além de obterem vantagem ilícita em prejuízo da vítima Leonardo Cesar Lima, mantendo-o em erro, mediante fraude consistente em 01 (uma) pá carregadeira frontal/416 HT avaliada em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Consta ainda que no mês de abril Jose Bortolini se apropriou, com consciência e imbuído de
animus rem sibi habendi,
de coisa alheia móvel de que tinha posse anterior legítima de 01 (um) caminhão, marca IVECO Eurocargo 260E25 6x4, ano 2021, avaliado em R$119.000,00 (cento e dezenove mil reais).

Em razão desses fatos, houve a instauração da ação penal, oportunidade em que o juiz singular determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação. Constatado que a agente se encontrava em local incerto e não sabido, com fundamento no art. 366 do CPP, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Ao tomar ciência da decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva da recorrida e da corré Jose Bortolini.

A decisão de primeiro grau, que indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva das acusadas, por não evidenciar nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do CPP, ressaltou que o fato de as acusadas serem citadas por edital e não comparecer em juízo, não assinala evasão do distrito da culpa, e tampouco malogra a aplicação da lei penal.

Ressaltou também que
“
não é o caso de serem decretadas as custódias preventivas das acusadas, mormente porque a consulta ao sistema Apolo indica que elas são primárias e, sendo assim, certamente em caso de eventual condenação, o regime a ser cumprido seria menos gravoso que o fechado”.

De fato, a
não localização da recorrida após citação editalícia, por si só, não evidencia, com fatos concretos, a intenção de Cleni Bueno frustrar a aplicação da lei penal, logo, não implica a necessidade de medida cautelar extrema para assegurar à aplicação da lei penal.

Assim, o fato de a acusada estar em local incerto e não sabido, aplicado o art. 366, do CPP, não justifica cabalmente o decreto da prisão preventiva.

Contudo, compulsando os autos, constato que
a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, vez que a recorrida é contumaz na prática do delito da mesma natureza do ora apurado.

In casu
, há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, mormente em face dos documentos acostados aos autos que indicam ter a recorrida praticado, em tese, os crimes de estelionato e falsidade ideológica, causando um prejuízo vultoso contra duas vítimas.

Aliás, não bastasse a gravidade concreta dos fatos imputados à recorrida, consubstanciada pelo
modus operandi
, conforme
apontou o Ministério Público
“importante mencionar que, nos feitos de Código 265997 (3ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT) e 454233 (4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT), a recorrida, após ter sido presa em ambos por fundada suspeita da prática de crimes de estelionato, entre outros delitos de sobejada gravidade, foi colocada em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, após o que voltou a delinquir, demostrando, de forma cabal, que tais medidas não se mostraram suficientes a coibir o ímpeto criminoso da recorrida e preservar suficientemente a ordem pública”
.

Como se vê, os elementos dos autos evidenciam a necessidade de decretação da prisão cautelar da recorrente para a garantia da ordem pública, especialmente para o fim de evitar a reiteração criminosa.

Impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o fundado receio de reiteração delitiva enseja a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido

“HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. PROVIMENTO DO RECURSO NO TRIBUNAL PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA COM BASE NA REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Da leitura da folha de antecedentes criminais do paciente, observa-se que, de fato, existem outras condenações e inquéritos, o que demonstra estar o paciente constantemente envolvido em delitos. Tais elementos evidenciam a necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente para o fim de evitar a reiteração criminosa. O Superior Tribunal de Justiça tem, repetidamente, decidido que o fundado receio de reiteração delitiva enseja a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. 2. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 362079 RS 2016/0179085-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2017)

Essas circunstâncias demonstram que, apesar da primariedade, a recalcitrância na atividade criminosa, expõe forte risco à ordem pública.

Por fim, a prisão da recorrida não ofende aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primária não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ela imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Nesse contexto, imperioso o acolhimento do pleito ministerial, com a consequente decretação da prisão preventiva da recorrida, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Parquet
, para decretar a prisão preventiva da recorrida, fundamentada na garantia da ordem pública, devendo ser expedido o mandado de prisão no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021